Tribunal: TJDFT
Processo: 0714414-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DEVER DE COOPERAÇÃO E PRINCÍPIO DA CELERIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. Ante a ausência de intimação pessoal dos embargantes, a mera ciência do advogado sobre a decisão de imissão na posse em processo correlato é insuficiente para iniciar o prazo dos embargos de terceiro, já que a decisão sobre a sua oposição ou não decorre do exercício do direito de ação, que é exclusivo da parte.
2. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, pois, além de a Súmula no 84 do STJ admitir a oposição de embargos de terceiro fundamentados em cessão de direitos possessórios desprovida de registro, a pretensão diz respeito ao eventual ressarcimento de benfeitorias.
3. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado).
4. Não há irregularidade na dispensa da prova pericial contábil, tampouco no deferimento da prova pericial para avaliar as benfeitorias descritas na inicial.
5. O ordenamento jurídico consagra o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, com o objetivo de se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC).
6. Recurso conhecido e não provido.